Tribunal: TJPA
Processo: 0011634-60.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011634-53.2004.8.14.0301
APELANTE: MARCO ANTONIO LIMA FERREIRA, JOAO CARLOS RAIOL, SEBASTIANA TEREZA PEIXOTO SOARES, MARCIO NEI LOPES COSTA, ZHORAYA DE JESUS ALMEIDA, EDIVALDO SODRE DA SILVA, ANDREA DE JESUS ANDRADE FROES

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – GRATIFICAÇÃO HPS. LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. VANTAGEM PECUNIÁRIA SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT) - CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04 – IMPOSSIBILIDADE – HIERARQUIA DAS NORMAS. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se o Juízo
a quo
agiu com acerto em julgar improcedente o pedido dos autores/apelantes, concernente ao pagamento da soma dos valores da gratificação HPS – instituída pela Lei Municipal 7.781/95 – que deixou de ser adimplida pela municipalidade após o advento do Decreto nº 44.184/2004 que instituiu o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, sendo este o “substituto” daquela gratificação.

2.

É sabido que o Decreto Executivo não pode alterar o comandado de lei
stricto sensu
, sob pena de afronta ao princípio da separação entre os poderes e da hierarquia das normas jurídicas, mormente como ocorrido na espécie com a redução da remuneração anteriormente paga aos servidores, por violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que não foi preservada a manutenção do mesmo patamar de remuneração na referida substituição.

3.

In casu
, consoante o conjunto fático-probatório, aqueles que atestaram a permuta – total ou parcial – das verbas remuneratórias ora em análise, cumpriram, também, com todos os requisitos previstos em lei a fim de que a gratificação HPS seja devidamente paga pelo apelado.

4.

Todavia,

da análise do caderno processual, a recorrente Zhoraya de Jesus Almeida não observou o disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015. Isso porque não se desincumbiu de seu ônus de provar qualquer elemento constitutivo do direito reivindicado, uma vez que os contracheques colacionados fazem referência tão somente até o mês de setembro de 2003, quando ainda constava a gratificação HPS em sua remuneração, não sendo admissível a conclusão de que ocorreu qualquer desconto remuneratório.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

6. Juros de mora e correção monetária nos termos

REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de

Apelação
(ID 2167992) interposto por
Andrea de Jesus Andrade Froes e Outros
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança com pedido de tutela antecipada, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015.

Os autores/apelantes ingressaram com a presente ação alegando que são servidores públicos municipais, exercendo suas atividades no Hospital do Pronto Socorro Municipal do bairro do Umarizal. Alegam que, desde outubro de 2003, a Gratificação HPS – prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995 – fora indevidamente extirpada de suas remunerações, sendo posta em seu lugar nova gratificação instituída por Decreto, denominada AMAT. Pleiteiam, portanto, o retorno da Gratificação HPS aos seus vencimentos, afirmando que o Decreto instituidor da nova gratificação não possui o condão de substituir o que fora definido por meio de lei.

Irresignados com a sentença de improcedência, os autores/apelantes interpuseram o recurso de apelação, alegando, em síntese, que a Gratificação HPS não poderia ter sido retirada, não somente por ser proveniente de Lei Municipal, mas também porque a retirada da referida parcela pecuniária viola os princípios da legalidade estrita, bem assim o da irredutibilidade dos vencimentos.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (ID 2167993).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2182089).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 2356530).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se o Juízo
a quo
agiu com acerto em julgar improcedente o pedido dos autores/apelantes, concernente ao pagamento da soma dos valores da gratificação HPS que deixou de ser adimplida pela municipalidade após o advento do Decreto nº 44.184/2004 que instituiu o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, sendo este o “substituto” daquela gratificação.

Entendo que assiste parcial razão aos apelantes. Explico.

De início, tendo em vista a sucessão de espécies legislativas incidentes sobre o presente caso, há de se fazer uma breve digressão sobre o tema.

Pois bem. O Decreto 26.184/93-PMB, de 23 de novembro de 1993, que concede o abono HPS aos servidores em exercício no Pronto Socorro Municipal, dispõe:

Art. 1º - É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

No parágrafo único do mencionado artigo assim ficou disposto:

Parágrafo único – O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.

Em 29/12/1995 foi publicada a Lei Municipal nº 7.781/1995, que instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, assim dispondo:

Art. 1º - Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Em seu artigo 5º estabelece que “Revogam-se as disposições em contrário”.

Em seguida, mediante o já citado Decreto nº 44.184/2004, o município apelado criou o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT,
in verbis
:

Art.1º Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal.

(...)

Art. 4º Os médicos do Município, receberão os seguintes vencimentos, conforme tabelas constantes nos anexos I, II e III, respeitadas as parcelas remuneratórias de cunho pessoal, observadas jornadas em local de trabalho e considerando o valor do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT:

(...)

§6º As verbas comumente chamadas abonos 192, HPS e GAET só terão seus pagamentos mantidos para os servidores efetivos que ingressarem através de concursos públicos realizados até o ano de 1998, sendo condição aditiva do recebimento a permanência dos servidores nas unidades beneficiadas com esses créditos adicionais.

Destarte, após a leitura do caderno processual, percebe-se que o inconformismo suscitado pelos recorrentes faz alusão ao advento da última gratificação prevista alhures que passou a figurar no lugar daquela instituída por lei específica. De acordo com os elementos fático-probatórios, a partir de outubro de 2003, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar deixou de ser paga e passou a ser pago o abono AMAT.

É sabido que o Decreto Executivo não pode alterar o comandado de lei
stricto sensu
, sob pena de afronta ao princípio da separação entre os poderes e da hierarquia das normas jurídicas, mormente como ocorrido na espécie com a redução da remuneração anteriormente paga aos servidores, por violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que não foi preservada a manutenção do mesmo patamar de remuneração na referida substituição.

Outrossim, como bem destacou o órgão ministerial em seu parecer (ID 2356530), a gratificação criada pela Lei Municipal nº 7.781/1995, denominada HPS, não poderia ser revogada pelo Decreto 44.184/2004, que instituiu a AMAT, uma vez que esta espécie legislativa é hierarquicamente inferior. Desse modo, um decreto não possui força normativa para revogar uma lei.

Nesse diapasão, trago entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS. NÃO APRECIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ABONO HPS (GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR).
VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. ALEGAÇÃO DE SUA SUBSTITUIÇÃO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS, SEM CONTAR A NATUREZA JURÍDICA DISTINTAS DOS BENEFÍCIOS.
PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA DO QUINQUÊNIO LEGAL ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE, DECISÃO UNÂNIME.

(1113338, 1113338, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-10-22, Publicado em 2018-11-19) (grifei).

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, QUE DEVERÃO SER APLICADOS NOS MOLDES DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ, RESSALVADO A HIPÓTESE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RECURSO RE 870947, A SER DEFINIDA PELO STF.

(2018.04558732-87, 197.893, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-08, Publicado em 2018-11-09) (grifei)

APELAÇÃO E REEXAME. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ? GRATIFICAÇÃO HPS. LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. VANTAGEM PECUNIÁRIA SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT) - CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04 ? IMPOSSIBILIDADE ? HIERARQUIA DAS NORMAS.

1. A vantagem pecuniária recebida pela autora era a gratificação denominada de HPS, cuja fundamentação se embasava na Lei Municipal nº 7.781/1995. Assim, se a gratificação foi criada pela Lei Municipal nº 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior;

2. A autora é Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital Pronto Socorro Municipal, preenchendo todos os requisitos para receber a referida gratificação;

3. Reconhecido o direito da autora/apelada, impõe-se aplicar o prazo relativo às pretensões em face da Fazenda Pública, sobre o qual o STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32;

4. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de

Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo;

5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

6. Honorários advocatícios fixados em R$ 500, 00 (quinhentos reais), conforme art. 20, §§3º e 4ºdo CPC/73;

7. Reexame e Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada quanto aos consectários legais e honorários advocatícios.

(2017.03320459-49, 179.092, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-10) (grifei).

Diante disso, conclui-se que a referida substituição é objeto de diversos conflitos judiciais, havendo entendimento pacífico desta Egrégia Corte quanto à sua irregularidade. De todo modo, entendo ser necessário o detalhamento da situação de cada apelante, no intuito de se verificar se houve de fato a suposta substituição e, além disso, se os requisitos para a percepção da Gratificação instituída na legislação municipal estão presentes:

i)
Andrea de Jesus Andrade Froes
– exerce o cargo de Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital P S Municipal – ID 2167983 – Pág. 30/35
(teve a gratificação abolida de sua esfera jurídica);

ii)
Márcio Nei Lopes Costa
– exerce o cargo de Agente de Portaria, lotado no Hospital P S Municipal – ID 2167983 – Pág. 37/40
(teve a gratificação abolida de sua esfera jurídica)
;

iii)
Zhoraya de Jesus Almeida
– exerce o cargo Técnico em Enfermagem, lotada no Hospital P S Municipal – ID 2167983 – Pág. 41/45;

iv)
João Carlos Raiol
– exerce o cargo de Técnico em Radiografia, lotado no Hospital P S Municipal – ID 2167983 – Pág. 46/55 – ID 2167984 – Pág. 1/5
(teve a gratificação abolida de sua esfera jurídica)
;

v)
Marco Antonio Lima Ferreira
– exerce o cargo de Técnico em Enfermagem, lotado no Hospital P S Municipal – ID 2167984 – Pág. 6/9
(teve a gratificação abolida de sua esfera jurídica)
;

vi)
Edivaldo Sodre da Silva
– exerce o cargo de Agente de Portaria, lotado no Hospital P S Municipal – ID 2167984 – Pág. 10/18
(teve a gratificação abolida de sua esfera jurídica)
;

vii)
Sebastiana Tereza Peixoto Soares
– exerce o cargo de Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital P S Municipal – ID 2167984 – Pág. 19/22.

Com base no exposto, no que tange àqueles que comprovaram a supressão indevida da gratificação, não há outra alternativa a não ser pelo reconhecimento da irregularidade de tal ato.
In casu
, consoante os dados detalhados acima, aqueles que atestaram a permuta das verbas remuneratórias ora em análise cumpriram, também, com todos os requisitos previstos em lei, a fim de que a gratificação HPS seja devidamente paga pelo apelado, senão vejamos.

Como bem destacado pelo juízo sentenciante, a benesse pecuniária instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995 possui natureza
propter laborem
, concedida ao servidor que estiver exposto ou submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento, possuindo, nesse caso, caráter temporário e transitório. No caso dos autos, ao contrário do que consta no teor da sentença combatida, todos os apelantes prestam seus serviços em Hospital do Município de Belém.

Registre-se, por oportuno, que há julgados proferidos por esta Corte de Justiça, cujo escopo versava inclusive sobre agentes de serviços gerais que foram agraciados pela própria Administração Municipal com o pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, na forma do art. 1º, da ei nº 7.781/95
[1]
, pois a própria administração vinha pagando a Gratificação em comento.

No entanto, em relação às apelantes Sebastiana Tereza Peixoto Soares e Zhoraya de Jesus Almeida, algumas considerações merecem ser destacadas.

Quanto à primeira, tendo em vista o teor dos contracheques colacionados (ID 2167984 – Pág. 19/22), verifico que a recorrente continuou a perceber a gratificação HPS após a percepção da parcela atinente à gratificação AMAT. Ocorre que, após o advento desta última, o montante referente àquela parcela pecuniária sofreu grave redução, devendo, portanto, ser ressarcida nos valores atinentes ao que deixou de ser pago, bem como o retorno ao montante que lhe é devido, nos termos da fundamentação supra.

Em contrapartida, o mesmo não pode ser deferido à apelante Zhoraya de Jesus Almeida. Explico.

Da análise do caderno processual, a recorrente Zhoraya de Jesus Almeida não observou o disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015
[2]
. Isso porque não se desincumbiu de seu ônus de provar qualquer elemento constitutivo do direito reivindicado, uma vez que os contracheques colacionados fazem referência tão somente até o mês de setembro de 2003, quando ainda constava a gratificação HPS em sua remuneração,
não sendo admissível a conclusão de que ocorreu qualquer desconto remuneratório
.

Dessa forma, a documentação apresentada pela apelante é insuficiente para se aferir se houve a substituição da gratificação HPS, tal como se deu com os demais recorrentes. Ora, não há como se presumir que houve qualquer tipo de violação aos direitos da recorrente, eis que, durante a instrução processual, os próprios requerentes afirmaram que alguns servidores lotados em outros Hospitais perceberam de forma cumulativa as multicitadas gratificações, quais sejam, HPS e AMAT.

Por fim, quanto à tese suscitada em contrarrazões recursais, entendo que o alegado não deve prosperar. O abono instituído pelo Decreto nº 26.184/1993 – do qual se questiona a constitucionalidade – já não estava mais em vigência, haja vista o conteúdo normativo da Lei Municipal que, além de instituir a Gratificação HPS, revogou as disposições contidas naquela norma legislativa.

Por conseguinte, sendo a Lei Municipal a responsável pela introdução no ordenamento jurídico da vantagem ora vergastada, entendo que a análise quanto à sua constitucionalidade não merece sequer ser conhecida, porquanto trata-se de inovação recursal, dado que os fundamentos expostos não foram arguidos em sede de contestação e tampouco apreciados pelo Juízo sentenciante, o que configura patente e indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
devendo o apelado incorporar em definitivo os valores da Gratificação HPS, bem assim pagar os valores relativos às parcelas vencidas e não pagas desde a sua retirada, tão somente àqueles que comprovaram ter sofrido a substituição total ou parcial da vantagem pecuniária
, nos termos da fundamentação supra. Em razão da inversão da sucumbência, condeno, ainda, o ente municipal ao pagamento dos honorários sucumbenciais, devendo o montante ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC/2015.

Quanto aos
Juros e Correção Monetária devem os mesmos incidirem na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

É o voto.

Belém-PA,
17
de agosto de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

2018.00911350-51, 86.750, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 208-03-08, Publicado em 2018-03-09.

[2]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

(...)

Belém, 20/08/2020